Tribunal: TJSP
Processo: 0006685-89.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa. Descabimento.

1) Absolvição. Impossibilidade. Policiais militares foram seguros em afirmar que o celular em questão foi apreendido em poder do acusado, confirmando sua origem ilícita por meio de

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa. Descabimento.

1) Absolvição. Impossibilidade. Policiais militares foram seguros em afirmar que o celular em questão foi apreendido em poder do acusado, confirmando sua origem ilícita por meio de pesquisas. O acusado não apresentou qualquer documentação que comprovasse a origem lícita. A vítima do furto confirmou a propriedade do aparelho celular apreendido em poder do réu. O réu adquiriu a "res furtiva", sem sequer apresentar explicação idônea para tanto, circunstância esta que, consoante entendimento pacífico jurisprudencial, consiste em indício de autoria. Oportuno consignar que nessa hipótese o acusado é incumbido de demonstrar a posse de boa-fé do bem subtraído, situação não verificada na espécie. Condenação mantida.

2) Desclassificação para receptação culposa. Dolo. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita do aparelho celular, furtado alguns meses antes dos fatos.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006685-89.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante NILTON
NARCISO ZACARIAS DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r. sentença
de primeiro grau por seus fundamentos jurídicos. V.U.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE para realização de
admonitória e expedição de Guia de Execução., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006685-89.2016.8.26.0510 -Voto no 19744
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006685-89.2016.8.26.0510.
Apelante: NILTON NARCISO ZACARIAS DIAS (Defensora Pública,
Dra. Maria Auxiliadora Santos Essado).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Heloísa Margara da Silva
Alcantara.
Comarca: Rio Claro.
VOTO no 19.744.
PENAL.
APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à absolvição
por
insuficiência
probatória
ou,
subsidiariamente, desclassificação para
receptação culposa. Descabimento.
1) Absolvição. Impossibilidade. Policiais
militares foram seguros em afirmar que o
celular em questão foi apreendido em
poder
do
acusado, confirmando sua
origem ilícita por meio de pesquisas. O
acusado
não
apresentou
qualquer
documentação que comprovasse a origem
lícita. A vítima do furto confirmou a
propriedade
do
aparelho
celular
apreendido em poder do réu. O réu
adquiriu a “res furtiva”, sem sequer
apresentar explicação idônea para tanto,
circunstância
esta
que,
consoante
entendimento
pacífico
jurisprudencial,
consiste em indício de autoria. Oportuno
consignar que nessa hipótese o acusado é
incumbido de demonstrar a posse de boa-
fé
do
bem
subtraído,
situação
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006685-89.2016.8.26.0510 -Voto no 19744
3
verificada
na
espécie.
Condenação
mantida.
2)
Desclassificação
para
receptação
culposa.
Dolo.
Comprovação
pelas
circunstâncias que envolvem a infração, o
que
impede
a
desclassificação
para
receptação culposa, diante da ciência do
réu quanto à origem ilícita do aparelho
celular, furtado alguns meses antes dos
fatos.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado NILTON NARCISO ZACARIAS
DIAS contra sentença penal condenatória proferida pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro (publicada
em 31 de junho de 2018 fls. 199, modificada pela decisão de fls. 212/213, que
acolheu os embargos de declaração, publicada em 28 de agosto de 2019 fls.
214).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 180, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006685-89.2016.8.26.0510 -Voto no 19744
4
do Código Penal, porque no dia 1o de agosto de 2016, nas
condições de espaço ali delineadas, transportava e
ocultava, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto
de crime, consistente em um aparelho celular da marca
"Motorola", avaliado em R$ 400,00, pertencente a
Benedito Antonio Voltolin (fls. 35/36 denúncia recebida em 20 de
fevereiro de 2017, fls. 99).
Segundo apurado, no dia dos fatos, o
acusado transitava com sua bicicleta, quando mostrou-
se assustado com a presença dos policiais, fato que
ensejou sua abordagem. Na ocasião, localizado um
aparelho celular em seu poder, NILTON admitiu que teria
adquirido o bem dias antes, de um usuário de drogas,
pela quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), estando ciente de
que se tratava de produto de origem ilícita, origem esta
que foi confirmada pelos agentes da lei.
Após
o
devido
processamento,
o
apelante foi condenado, por incurso no artigo 180,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006685-89.2016.8.26.0510 -Voto no 19744
5
caput, do Código Penal, somente à pena de multa, no
importe de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Concedido o apelo em liberdade.
Pretende o apelante a absolvição por
insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal). Subsidiariamente, a desclassificação para o
crime de receptação culposa (artigo 180, §3o, do Código Penal)
(fls. 222/226).
A r. sentença transitou em julgado para a
Acusação (decurso do prazo “in albis”).
Contrarrazões às fls. 233 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da Douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls.
248/257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006685-89.2016.8.26.0510 -Voto no 19744
6
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Materialidade e autoria adequadamente
comprovadas. Existem, no caderno processual, boletim
de ocorrência do crime de furto (fls. 08/09), auto de
reconhecimento de objeto (fls. 62), autos de avaliação e
entrega (fls. 63 e 64), destacando-se a prova oral realizada
durante a instrução.
Na fase inquisitiva, o réu confessou a
prática do delito. Afirmou que havia comprado o aparelho
celular de um usuário de drogas (não sabendo informar seu
nome ou outros dados), o qual lhe comunicou que o bem era
produto de furto. Acrescentou, ainda, que mesmo
sabendo da origem ilícita, comprou pelo valor de R$
80,00 (oitenta reais), pois iria trocá-lo por crack e cocaína
(fls. 45/47). Em juízo, alterou sua versão e negou a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006685-89.2016.8.26.0510 -Voto no 19744
7
do delito. Afirmou ter comprado o celular sem ter ciência
que se tratava de produto de crime, sendo que não
desconfiou do valor solicitado pelo vendedor (mídia
armazenada no servidor).
O policial militar Douglas da Silva relatou
que durante a abordagem do acusado, foi localizado em
seu poder um celular de origem ilícita, tendo o réu, na
ocasião, informado que comprara o bem pelo valor de R$
80,00 e que o trocaria por drogas (mídia armazenada no
servidor).
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colacionam-se os seguintes precedentes:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma
de fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal - Recurso
defensivo Pretendida absolvição por insuficiência
de provas Inadmissibilidade Materialidade e
autoria delitivas comprovadas no curso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006685-89.2016.8.26.0510 -Voto no 19744
8
instrução criminal Réu confesso - Reconhecido o
valor probatório das declarações das vítimas em
crimes patrimoniais Depoimento prestado por
agente policial Validade - Como qualquer
elemento de prova, o testemunho prestado
por policial militar é submetido ao crivo do
contraditório judicial e deve ser apreciado
pelo magistrado com a cautela dispensada às
demais provas constantes no processo, para
que com base em todas forme sua convicção
e fundamentadamente exponha as razões de
sua decisão Condenação mantida. Dosimetria
Pleito ministerial para majoração das penas
Procedência
Reconhecidas
circunstâncias
judiciais que resultam em um juízo especialmente
desfavorável aos acusados e demandam a
fixação da pena-base acima do mínimo Segunda
fase Réu reincidente Pedido para o reconhecimento da confissão espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante
da confissão espontânea e a agravante da
reincidência
Possibilidade
Fixado
o regime
fechado para ambos os réus. Recurso defensivo
parcialmente provido e apelo ministerial provido".
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0080117-76.2010.8.26.0050,
4a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j.
25/09/2012, v.u.);
“PENAL -PROCESSUAL PENAL -BUSCA E
APREENSÃO
DE
BENS
-ARRESTO
E
SEQUESTRO (PET 6.599/BA) -PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO
-AUSÊNCIA
DE
PROVAS
-
ILAÇÕES
POLICIAIS
-VALIDADE
DA
TESTEMUNHA
POLICIAL
-AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006685-89.2016.8.26.0510 -Voto no 19744
9
em operações policiais, o que leva a sua
manutenção contínua, afastando a hipótese de
deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de
pagamento por participação do investigado em
esquema de fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em
nome de terceiros a fim de dissimular a ilicitude
dos valores recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade
policial que o veículo lhe pertencia não se trata de
mera ilação policial desprovida de provas. Nada
impede que na ausência de testemunhas, os
policiais que efetuaram a prisão funcionem como
tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável
pela segurança pública, legalmente investido
no cargo e que tem a seu favor a presunção
de
legalidade
e
legitimidade
nos
atos
praticados, o que, longe de desqualificá-lo,
torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve
estar baseada em fatos concretos, não se
prestando para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte
Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010,
v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006685-89.2016.8.26.0510 -Voto no 19744
10
A vítima do furto, Benedito Antônio
Voltolin confirmou que seu celular fora subtraído cerca de
três meses antes dos fatos (mídia armazenada no servidor).
Convém anotar que a materialidade do
crime anterior (“furto”) restou bem demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência registrado sob o no 4888/2016 (fls.
08/09), sendo irrelevante, aqui, a comprovação da
respectiva autoria.
Pois bem, o apelante adquiriu a “res
furtiva”, por valor bem inferior ao de mercado, sem
sequer apresentar explicação idônea para tanto (após
confessar a prática do crime em solo policial, em juízo limitou-se a negar
ciência sobre a origem espúria do bem), circunstância esta que,
consoante entendimento pacífico jurisprudencial, consiste
em indício de autoria. Oportuno consignar que nessa
hipótese, o acusado é incumbido de demonstrar a posse
de boa-fé dos bens subtraídos, situação não verificada na
espécie. Neste sentido, colacionam-se precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006685-89.2016.8.26.0510 -Voto no 19744
11
“RECEPTAÇÃO DOLOSA
Insuficiência de
provas. Não configurada. Veiculo produto de furto
encontrado estacionado na garagem da casa do
apelante. Inversão do ônus da prova. Versão
apresentada de que não estivesse na casa
que não foi confirmada. Regime aberto não
aplicado

reincidência.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJ-SP:

Apelação
Criminal
0000042-75.2017.8.26.0318,
3a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, j. 11/04/2019 - grifei);
“Apelação criminal
Receptação dolosa

Sentença condenatória pelo art. 180, caput, do
Código Penal
Recurso defensivo buscando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a redução da pena e a fixação
do regime inicial aberto. Autoria e materialidade
comprovadas
Depoimento da vítima que,
somado ao que foi registrado no Boletim de
Ocorrência, atestam a subtração do seu aparelho
de telefonia móvel e comprovam a materialidade
do delito Réu que foi surpreendido por Policiais
Militares na posse do celular roubado
A
apreensão da res furtiva em poder do acusado
acarreta a inversão do ônus probatório,
competindo-lhe justificar a posse do referido
bem Réu que alegou que não tinha ciência da
origem espúria do aparelho Acusado que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006685-89.2016.8.26.0510 -Voto no 19744
12
demonstrou o alegado desconhecimento da
origem ilícita, sobretudo porque afirmou ter
pagado um valor bem abaixo do que valia o
celular
e
não
exigiu
a
nota
fiscal

Circunstâncias que demonstram o elemento
subjetivo exigido pelo tipo penal, sendo de rigor a
condenação. Dosimetria
Pena-base fixada no
patamar mínimo
Na segunda fase, diante do
reconhecimento da circunstância agravante da
reincidência, a reprimenda foi elevada Ausência
de demais causas modificadoras. Regime inicial
semiaberto mantido por ser o mais adequado
Impossibilidade de substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos. Não
preenchimento dos requisitos legais. Recurso
defensivo improvido. Determinação de expedição
de mandado de prisão, após o decurso de prazo
para interposição de embargos de declaração ou
embargos infringentes, ou, se houver, forem
rejeitados.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
0006311-57.2017.8.26.0019,
8a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Ely Amioka, j. 04/04/2019 -
grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006685-89.2016.8.26.0510 -Voto no 19744
13
Bem comprovada, pois, a prática do
delito em exame, razão pela qual não se cogita de
absolvição por falta de provas, como pretendido no
recurso interposto.
De
outra
banda,
incabível
o
reconhecimento da receptação culposa, ante a ciência
clara da origem ilícita do bem, pelas circunstâncias
apuradas, pois o recorrente adquiriu o aparelho celular
que havia sido furtado meses antes, repita-se, por valor
muito inferior ao de mercado. Soma-se a isto, se as
circunstâncias concretas que envolvem a infração não
fossem aptas a demonstrar a presença do elemento
subjetivo desse tipo penal, a prova do dolo ficaria a
mercê, única e exclusivamente, da confissão integral do
delinquente. Adotando-se essa política, por certo
condenar-se-ia
somente
por
receptação
culposa,
tornando inócua a diferenciação do rigor das censuras
propostas pelo legislador ordinário para cada modalidade
do tipo penal em apreço. Condenação mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006685-89.2016.8.26.0510 -Voto no 19744
14
Passa-se à análise da dosimetria das
penas.
A pena foi assim dosada: “1a fase: Os
documentos carreados dão conta de que o acusado é primário, e não se
pode dizer tenha maus antecedentes. Desta sorte, bem sopesadas as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena em 1
(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com base em 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente
atualizado;2a fase: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a
serem consideradas;3a fase: Inexistem causas de aumento ou de
diminuição de pena. Posto isso, julgo PROCEDENTE a presente ação
penal para condenar NILTON NARCISO ZACARIAS DIAS, pela prática do
crime consubstanciado no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no seu mínimo legal.Com
fulcro no artigo 44, § 2o, do Código Penal, converto a pena privativa de
liberdade em multa, fixando-a em 10 (dez) dias-multa, no patamar raso.
Por força do artigo 33 do Código Penal, na hipótese de reversão, deverá
o acusado iniciar o cumprimento de sua pena corporal no regime
ABERTO, observando-se o disposto no artigo 44, § 4o, do Código Penal.
Por final, em juízo de periculosidade, não aventando os pressupostos e
condições para a decretação da custódia cautelar do réu, autorizo que
recorra deste pronunciamento em liberdade.” (fls. 197). Diante dos
Embargos de Declaração interpostos pelo réu, o juízo a
quo proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO opostos pelo acusado contra a r. sentença de fls. 194/198,
que julgou procedente a ação penal, para condená-lo à pena de 1 ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006685-89.2016.8.26.0510 -Voto no 19744
15
reclusão e 10 dias-multa, por infração ao artigo 180, caput, do CP. Alega
o embargante que houve omissão quanto ao pedido de reconhecimento
da figura do privilégio (fls. 207/209). É o relatório. Decido. Os embargos
de declaração, tempestivamente opostos, estão formalmente em ordem,
pelo que deles conheço. Assiste razão ao embargante no tocante à
omissão e, especificamente quanto ao pedido até então não apreciado,
também comporta deferimento, porque presentes os requisitos do § 5o
do artigo 180 do Código Penal, considerando a primariedade do réu e o
pequeno valor do bem receptado. Por isso, acolho os embargos, para
declarar e acrescer a sentença que aplico ao acusado apenas a pena de
multa.” (fls. 212/213).
A dosimetria, em todos os aspectos,
(fixação da basilar no mínimo legal, sem quaisquer aumentos, com
determinação de início de cumprimento, em caso de reconversão, em
regime aberto, com reconhecimento da figura privilegiada e consequente
aplicação isolada da pena de multa), já concretizada situação
mais benéfica, dentre as possíveis, em se tratando de
recurso exclusivo da defesa, dispensa análise mais
aprofundada.
Por todo o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, preservada, na
íntegra, a r. sentença de primeiro grau por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006685-89.2016.8.26.0510 -Voto no 19744
16
fundamentos jurídicos.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-
SE para realização de admonitória e expedição de Guia
de Execução.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR